Tribunal: TJDFT
Processo: 0794471-73.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. PRETENSÃO DE RESILIÇÃO DE QUATRO CONTRATOS. NECESSIDADE DE REPACTUAÇÃO DE JUROS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR REJEITADA, POR MAIORIA. SENTENÇA PACIALMENTE REFORMADA.
1. A Resolução CNSP no 365, de 11 de outubro de 2018, em seu art. 9o, I, assegurava ao segurado o direito de cancelar unilateralmente o contrato de seguro prestamista a qualquer tempo, com devolução proporcional do prêmio referente ao período vincendo.
2. A Resolução CNSP no 365/2018 foi revogada pela Resolução CNSP no 439, de 1o de agosto de 2022. Os contratos celebrados sob a vigência da norma revogadora devem ser analisados conforme os termos livremente pactuados entre as partes, em observância aos princípios do pacta sunt servanda e do equilíbrio contratual — sem prejuízo, contudo, da aplicação das normas de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor, que não se afastam pela vontade das partes (Acórdão 1962481, 0755288-32.2024.8.07.0016, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, j. 03/02/2025, DJe 13/02/2025).
3. A autora pretende o cancelamento de quatro contratos de seguro prestamista: (i) o contrato no 21290780 (ID 80910144), firmado em 25/5/2022, celebrado durante a vigência da Resolução CNSP no 365/2018; e (ii) os contratos nos 27164261 (ID 80910143), 28098709 (ID 80910145) e 28602539 (ID 80910146), celebrados após a entrada em vigor da Resolução CNSP no 439, de 1o de agosto de 2022.
4. Em relação ao contrato no 21290780, estabelece a Resolução CNSP no 365/2018 que “[a] contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver” (ID 80910144).
5. Portanto, a proposta de adesão ao seguro prestamista celebrada entre as partes assegura expressamente ao segurado o direito de cancelamento a qualquer tempo, com devolução proporcional do prêmio referente ao período a decorrer. Esse direito de resilição decorre da própria cláusula contratual — independentemente da discussão acerca de abusividade — e deve ser preservado.
6. Embora seja contratualmente e normativamente assegurado o cancelamento unilateral do seguro, com devolução proporcional do prêmio referente ao período vincendo, a definição do montante devido demanda apuração do quantum debeatur.
7. Em relação aos contratos 27164261, 28098709, 28602539, celebrados em 2025, a Cláusula Décima Nona declara expressamente ser "facultada ao EMITENTE a contratação de Seguro Prestamista", com direito de livre escolha da seguradora (§1o). A facultatividade também é reiterada nas respectivas Propostas de Adesão ao Seguro, nas quais consta declaração do proponente de que "reconhece o exercício de sua opção pela contratação do seguro prestamista", bem como disposição de que "a contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo".
8. Observe-se que em todos os contratos, o preâmbulo da CCB apresenta, de forma explícita e comparativa, as taxas de juros com e sem o seguro prestamista: 1,69% ao mês com seguro (C/R) e 3,38% ao mês sem seguro (S/R), diferença que praticamente dobra o custo do crédito e que foi integralmente informada ao consumidor no quadro resumo do CET.
9. A vinculação entre garantia adicional e taxa reduzida é prática expressamente admitida pelo Banco Central (Resolução no 4.790/2020, art. 14) como elemento de reciprocidade contratual, desde que informada e facultativa. No caso, a informação foi prestada de forma clara e comparativa no preâmbulo da CCB, e a adesão ao seguro foi registrada eletronicamente de forma destacada e autônoma nos recibos de assinatura, com autenticação por NSU e identificação de dispositivo — o que afasta a alegação de ausência de consentimento informado quanto aos contratos celebrados em 2025.
10. Inexistindo venda casada nos contratos 27164261, 28098709, 28602539, os pedidos, quanto a esses, devem ser julgados improcedentes.
11. Em relação ao contrato 21290780, a relatora reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, por entender que não se mostra possível a prolação de sentença líquida, nos termos do art. 38, parágrafo único, e art. 51, II, da Lei 9.099/1995.
12. Vencido esse entendimento, prevaleceu o voto vogal no sentido de que “o deslinde da controvérsia não exige a produção de prova pericial para apuração de valor numérico, porquanto a sentença pode fixar parâmetros suficientes à imediata quantificação do montante devido, como, por exemplo, a devolução proporcional do prêmio”.
13. Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito quanto à devolução proporcional do prêmio do seguro prestamista. O contrato 21290780, celebrado em 25/5/2022, prevê o pagamento de 144 parcelas mensais de R$ 1.829,62, com primeiro vencimento em 05/07/2022, tendo sido o prêmio do seguro, no valor de R$ 16.073,46, integralmente custeado no ato da contratação, mediante dedução do valor do empréstimo. Dessa forma, a devolução deverá observar o critério proporcional ao período vincendo, abrangendo as parcelas com vencimento posterior ao ajuizamento da demanda, mediante cálculo pro rata do prêmio incorporado a cada prestação, devidamente atualizado, a ser apurado em cumprimento de sentença.
14. Recurso conhecido. Rejeitada, por maioria, a preliminar suscitada de ofício pela relatora. No mérito, parcialmente provido para julgar improcedentes os pedidos em relação aos contratos 27164261, 28098709 e 28602539, ficando mantida a condenação apenas em relação ao contrato 21290780, cujo valor da devolução será calculado nos termos do item anterior.
15. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.